Tribunal: TJPA
Processo: 0800303-94.2020.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800303-94.2020.8.14.0072

APELANTE: MUNICIPIO DE MEDICILANDIA, ROSELI MARIA COUTO DE CAMARGO

APELADO: ROSELI MARIA COUTO DE CAMARGO, MUNICIPIO DE MEDICILANDIA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. DESPROVIMENTO DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSORA. ADICIONAL DE REGÊNCIA. VERBA EXTINTA. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. INEXISTÊNCIA DAS ALEGADAS CONTRADIÇÕES E OMISSÕES. FUNDAMENTAÇÃO CLARA E SUFICIENTE. UTILIZAÇÃO DOS ACLARATÓRIOS COMO MEIO OBLÍQUO PARA REFORMAR O ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO STF. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO CONFIRMADO.

1. A professora demandante ajuizou ação ordinária, objetivando: 1) o pagamento de valores retroativos, referentes às verbas denominadas “regência de classe” e “adicional de titulação”; 2) a implementação de tais verbas em sua remuneração mensal, como Vantagens Pessoais Nominalmente Identificadas (VPNI’s), nos percentuais previstos na Lei Municipal nº. 377/2010, de modo a garantir a sua irredutibilidade salarial, após a extinção de tais adicionais, em decorrência de alteração legislativa. Na apreciação do mérito da demanda, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, acolhendo a pretensão da autora apenas no que se refere ao adicional de titulação. A requerente interpôs recurso de apelação, buscando o pagamento e a incorporação do adicional de regência de classe. O apelo foi desprovido, nos termos do Acórdão embargado.

2. A embargante alega, em síntese, a existência de contradições e de omissões no Acórdão impugnado. A omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte. A contradição, por sua vez, ocorre quando a decisão judicial apresenta partes incongruentes.

3. A simples leitura do Acórdão embargado é suficiente para demonstrar a inexistência dos alegados vícios, pois evidencia que todos os argumentos da recorrente foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara, sem qualquer contradição ou dificuldade para a devida compreensão. A existência de fundamentação suficiente afasta a caracterização de omissão, nos termos da Jurisprudência do STJ. Não há, portanto, contradição ou omissão no Aresto atacado.

4. A embargante pretende, na verdade, reformar o Acórdão embargado por meio de via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Jurisprudência do STJ e do STF.

5. O art. 1.025 do Código de Processo Civil vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos. Nos termos do referido artigo, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

6. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 10/6/2024 a 17/6/2024, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0800303-94.2020.8.14.0072

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO

EMBARGANTE: ROSELI MARIA COUTO DE CAMARGO

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ROSELI MARIA COUTO DE CAMARGO
em face do
Acórdão ID 17846151
, pelo qual a 1ª Turma de Direito Público negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

A professora recorrente ajuizou ação ordinária, objetivando: 1) o pagamento de valores retroativos, referentes às verbas denominadas “regência de classe” e “adicional de titulação”; 2) a implementação de tais verbas em sua remuneração mensal, como Vantagens Pessoais Nominalmente Identificadas (VPNI’s), nos percentuais previstos na Lei Municipal nº. 377/2010, de modo a garantir a sua irredutibilidade salarial, após a extinção de tais adicionais, em decorrência de alteração legislativa.

Na apreciação do mérito da demanda, o juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, acolhendo a pretensão da autora apenas no que se refere ao adicional de titulação, conforme consta na sentença ID 13017977.

A demandante e o município de Medicilândia interpuseram recursos de apelação, os quais foram desprovidos

, nos termos do Acórdão
ID

17846151
.

Irresignada, a autora opôs os presentes embargos de declaração, arguindo, em síntese, que:

a)

O Acórdão embargado
“é contraditório nos termos do art. 1.022 do CPC posto que sua fundamentação é contrária entre si e à parte dispositiva e ementa”
;

b)

Dois julgados citados no Acórdão (TJ-SC-APL 00084855920138240011 e TJ-MS-AC 08001400820178120030) não se aplicam ao caso concreto, pois tratam, respectivamente, de incorporação de adicional de regência para fins de aposentadoria e de não integração do referido adicional no vencimento base do servidor;

c)

O § 4º do art. 25 da Lei 377/2020 admite a incorporação do adicional de regência, inclusive aos proventos de aposentadoria ou pensão;

d)

O Acórdão
“não diz se verificou se o recebimento nos contracheques da autora da regência de classe e se sua retirada provocou redução salarial, pois tem-se entendimentos reconhecendo ilegalidade quando essa redução se configura. Também não diz se em algum momento a servidora deixou de ser regente de classe”
;

e)

É contraditório reconhecer a redução salarial em relação ao adicional de titularidade e não a reconhecer em relação ao adicional de regência;

f)

O Acórdão
“foi omisso porque apesar de citar (no julgamento do apelo da autora) o §3º não fez a citação do §4 º do art. 25 que resolveria o mérito. O §4º do art. 25 da Lei 377/2020 é claro em dizer, que tais vantagens INCORPORAM-SE INCLUSIVE AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU PENSÃO, o que por consequência também demostra a contradição entre a ementa e a fundamentação no art. 25, ao dizer que inexiste previsão legal para sua incorporação, ao passo que cita o §4º do art. 25 quando está julgando o apelo do Município”
;

g)

O adicional de regência é inerente ao cargo de professor e integrava seu vencimento base, estando entre as vantagens permanentes;

h)

“Também foi omisso o acórdão em não enfrentar a fundamentação da apelante a cerca da existência de direito adquirido do servidor, sendo omisso em combater o art. 6º da LICC que diz que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”
;

i)

Os embargos também foram opostos com a finalidade de prequestionamento das matérias arguidas;

j)

Existência de julgados semelhantes deste Tribunal, que divergem do Acórdão embargado.

Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que as contradições e omissões arguidas sejam sanadas.

Não houve apresentação de contrarrazões aos embargos, conforme consignado na certidão ID 19292790.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade. Os pressupostos intrínsecos são: cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Os extrínsecos correspondem à regularidade formal, à tempestividade e ao preparo.

O Acórdão embargado possui a seguinte ementa:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA.
PROFESSORA. MUNICÍPIO DE MEDICILÂNDIA/PA.
PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. IMPLEMENTAÇÃO DE ACRÉSCIMO POR MEIO DE VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA (VPNI).
ADICIONAL DE TITULAÇÃO E ADICIONAL DE REGÊNCIA.
VANTAGENS EXTINTAS. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS. LEIS MUNICIPAIS 377/2010 E 001/2015.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DEFERIMENTO APENAS EM RELAÇÃO AO ADICIONAL DE TITULAÇÃO. VERBA DE NATUREZA PERMANENTE. DECESSO VERIFICADO. GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO ADQUIRIDO AO RESPECTIVO ACRÉSCIMO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XV, DA CF. TEMAS 24 E 41 DO STF.
VIABILIDADE DA VPNI. JURISPRUDÊNCIA DO STF E DO STJ.
NATUREZA TRANSITÓRIA DO ADICIONAL DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUA INCORPORAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONFORMIDADE COM O TEMA 905 DO STJ E COM A EC 113/2021. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO CORRETA DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO CPC E COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tratam os autos de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

2. A professora demandante ajuizou ação ordinária contra o município de Medicilândia, pleiteando: 1) o pagamento de valores retroativos, referentes às verbas denominadas “regência de classe” e “adicional de titulação”; 2) a implementação de tais verbas em sua remuneração mensal, como Vantagens Pessoais Nominalmente Identificadas (VPNI’s), nos percentuais previstos na Lei Municipal nº. 377/2010, de modo a garantir a sua irredutibilidade salarial, após a extinção de tais adicionais, em decorrência de alteração legislativa. Na apreciação do mérito da demanda, o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados, acolhendo a pretensão da autora apenas no que se refere ao adicional de titulação, conforme consta na sentença. Inconformadas, as partes interpuseram recursos de apelação.

3. No período de vigência da Lei nº. 377/2010, o professor da educação pública municipal que adquiriu nova titulação acadêmica faz jus ao respectivo adicional, de acordo com os percentuais previstos no art. 25, inciso II, do referido diploma.
A garantia do direito adquirido recai sobre o acréscimo remuneratório devido à época e não sobre o regime jurídico vigente naquele momento. Assim, a legislação posterior pode alterar a estrutura remuneratória, observando, no entanto, a garantia fundamental da irredutibilidade de vencimentos, prevista no art. 37, inciso XV, da Constituição Federal. Temas 24 e 41 do STF.

4. O princípio da
irredutibilidade de vencimentos
protege a remuneração global do servidor,
excluídas as verbas de caráter transitório
. Para garantir e efetividade de tal proteção, o Judiciário pode determinar o pagamento das diferenças devidas, sob o título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI). Jurisprudência do STF e do STJ. No caso concreto, verifica-se a ocorrência de decesso remuneratório decorrente da extinção do adicional de titulação, que tinha natureza permanente.

5. O art. 25, § 3º, da Lei Municipal nº. 377/2010 estabelecia que, ao contrário do adicional de titulação, o adicional de regência de classe possuía natureza transitória, sendo devido enquanto o professor permanecesse na situação ensejadora de seu pagamento. Assim, a extinção do adicional de regência não causou qualquer violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, tendo em vista a natureza temporária daquela vantagem e a inexistência de previsão legal para sua incorporação. Jurisprudência. Incidência da Súmula Vinculante nº. 37 do STF.

6. Em relação ao índice de correção monetária e aos juros de mora, não há qualquer adequação a ser feita, pois o Juízo a quo observou os parâmetros fixados no Tema 905 do STJ, bem como as disposições da Emenda Constitucional nº. 113/2021, conforme se observa pelo item “D” do dispositivo da sentença. Além disso, em razão da procedência parcial dos pedidos, o Juízo sentenciante distribuiu os honorários advocatícios e as despesas processuais de forma adequada e proporcional, em observância ao princípio da sucumbência e em plena conformidade com a Jurisprudência do STJ.

7. Recursos de apelação conhecidos e desprovidos. Sentença mantida. (Grifo nosso).

A parte embargante alega, em resumo, a existência de contradições e obscuridades no Acórdão embargado.

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração possuem como finalidade sanar
contradição
,
obscuridade
,
omissão
e
erro material
da sentença ou
acórdão
, não sendo o meio cabível para a rediscussão de matérias com o objetivo imediato de reformar a decisão.

Sobre as hipóteses de cabimento dos embargos, cito a lição de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero (
in
Curso de processo civil [livro eletrônico]: tutela dos direitos mediante procedimento comum, volume 2. - 8. ed. - São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, pág. RB-16.20):

(...) É necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração.
Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos

– omissão, contradição, obscuridade e erros materiais
– do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade (art. 1.022).

(...)

Como esclarece o art. 1.022, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi mal feita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão
.59
Representa incongruência lógica entre os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte. A simples contrariedade não se confunde com a contradição.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5.º, LV, da CF, 7.º, 9.º e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1.º e 2.º).

Assim, o parâmetro a partir do qual se deve aferir a completude da motivação das decisões judiciais passa longe da simples constância na decisão do esquema lógico-jurídico mediante o qual o juiz chegou à sua conclusão. Partindo-se da compreensão do direito ao contraditório como direito de influência e o dever de fundamentação como dever de debate, a completude da motivação só pode ser aferida em função dos fundamentos arguidos pelas partes. Assim, é omissa a decisão que deixa de se pronunciar sobre argumento formulado pela parte capaz de alterar o conteúdo da decisão judicial. Incorre em omissão relevante toda e qualquer decisão que esteja fundamentada de forma insuficiente (art. 1.022, parágrafo único, II), o que obviamente inclui a ausência de enfrentamento de precedentes das Cortes Supremas arguidos pelas partes e de jurisprudência formada a partir do incidente de resolução de demandas repetitivas e de assunção de competência perante as Cortes de Justiça (art. 1.022, parágrafo único, I).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. (Grifo nosso).

Conforme demonstrado na lição acima transcrita, a omissão se caracteriza pela falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, de ofício ou a requerimento da parte. A contradição, por sua vez, ocorre quando a decisão judicial apresenta partes incongruentes.

De acordo com o entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça,
“a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, verificada entre a fundamentação do julgado e a sua conclusão, e não aquela que possa existir, por exemplo, com a prova dos autos”
(STJ, REsp 322.056/RJ)
. (Grifo nosso). No mesmo sentido, cito o seguinte julgado recente:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
ERRO MATERIAL. CARACTERIZAÇÃO. RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE JULGAMENTO.

1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador.
Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador.

2. Segundo a jurisprudência desta Corte, a contradição que enseja o acolhimento dos embargos de declaração é a interna, em que se constata uma inadequação lógica entre a fundamentação posta e a conclusão adotada, situação não presente na hipótese.

3. A omissão justificadora de suprimento no julgado embargado é aquela concernente a ponto suscitado pela parte e sobre o qual o órgão julgador deveria se manifestar, por ser fundamental ao pleno desfecho da controvérsia. Precedentes.

4. Não se verifica omissão no acórdão embargado que analisou os dispositivos legais alegados pelo recorrente como violados e abrangeu integralmente as matérias submetida a esta Corte.

(...).

(EDcl no REsp n. 1.982.917/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024)”. (Grifo nosso).

A simples leitura do Acórdão embargado, especialmente dos trechos destacados, é suficiente para demonstrar a inexistência dos alegados vícios, pois evidencia que todos os argumentos do recorrente foram enfrentados de forma direta, suficiente e clara, sem qualquer contradição ou dificuldade para a devida compreensão.

O Órgão Julgador demonstrou, de forma inequívoca, que:

1)

A Lei Municipal nº. 377/2010, em seu art. 25, incisos I e II, instituiu o pagamento dos adicionais de regência de classe e de titulação. O § 3º do mesmo art. 25 estabelece que, ao contrário do adicional de titulação, o adicional de regência de classe possui natureza transitória, sendo devido enquanto o professor permanecer na situação que enseja o seu pagamento
:

Art. 25 – Além do vencimento básico, o professor do Município de Medicilândia fará jus às seguintes vantagens:

I – adicional de Regência de Classe, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento), incidente sobre o respectivo vencimento;

II – adicional de Titulação, incidente sobre o respectivo vencimento base, nos percentuais de:

(...)

§ 3º As vantagens referidas nos incisos I
, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII deste artigo
serão devidas enquanto o integrante da carreira do magistério público permanecer na situação nela referida
e incorporam-se a remuneração do cargo efetivo, de acordo com a Lei vigente. (Grifo nosso).

2)

O parágrafo acima transcrito também deixa claro que a eventual incorporação das verbas transitórias nele referidas dependeria da existência de previsão legal;

3)

A irredutibilidade de vencimentos protege apenas as verbas permanentes que integram a remuneração global do servidor. Assim, a extinção do adicional de regência não causou qualquer violação ao referido princípio, tendo em vista a natureza temporária daquela vantagem e a inexistência de previsão legal para sua incorporação;

4)

Na vigência da Lei Municipal nº. 377/2010, fazia jus ao recebimento do adicional de regência o professor que executasse atividades de ensino em sala de aula, em interação direta com os alunos. O docente deixaria de receber aquela vantagem caso passasse a exercer outras atividades pedagógicas ou administrativas, sem ministrar aulas. Daí decorre o caráter transitório dessa verba, conforme consignado no § 3º do art. 25 da norma revogada
;

5)

O eventual recebimento do adicional de regência pela maioria dos professores, ainda que por longos períodos, não tem o condão de alterar a natureza transitória da vantagem, sobretudo considerando a ausência de previsão legal para sua incorporação aos vencimentos;

6)

O Judiciário não pode conferir caráter permanente a uma verba que, por força de lei, possui natureza provisória. Tal conduta caracterizaria inadmissível violação à separação dos poderes, com grave usurpação das atribuições do Legislativo. Nesse sentido, a Súmula Vinculante nº. 37 do STF estabelece que
“não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”
;

7)

Os julgados citados no Acórdão embargado corroboram a conclusão de que o adicional de regência de classe possui natureza transitória, não é passível de qualquer incorporação e sua exclusão não caracteriza violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

O § 4º do art. 25 da
Lei Municipal nº. 377/2010 sequer foi abordado pela embargante, em seu recurso de apelação. Além disso, o referido parágrafo apenas prevê a possibilidade de incorporação das
“demais vantagens”
previstas no art. 25, excluindo, portanto, aquelas citadas no § 3º, que trata do adicional de regência e de outras verbas transitórias.

Constata-se, pelos fundamentos acima, que o Acórdão embargado não apresenta qualquer contradição, bem como possui fundamentação suficiente, o que afasta a caracterização de omissão, nos termos da Jurisprudência do STJ, representada pelos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO AUSENTE. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. ART. 93 DA CARTA MAGNA. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. Não viola os artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 nem importa em omissão a decisão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente.

3. Na hipótese, a decisão agravada aplicou o art. 253 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula nº 182/STJ.

4. A decisão que inadmite recurso especial é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais. Precedentes da Corte Especial.

5. No tocante à apontada violação do art. 93, IX, da Carta Magna, é importante destacar que, ainda que para fins de prequestionamento, não cabe a respectiva apreciação por esta Corte sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que dispõe o art. 102, III, da Constituição Federal.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.070.801/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 16/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ACÓRDÃO COMBATIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REINTEGRA. ALÍQUOTAS. DECRETO. LEGALIDADE.

1. Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado, como no caso dos autos.

2. Os decretos regulamentares do REINTEGRA não extrapolam os limites da delegação que autoriza a variação do percentual conforme a necessidade apurada pelo Poder Executivo. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.703.390/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 24/11/2022). (Grifo nosso).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1º E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, § 4º, DO CPC/73. EQUIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos arts. 11, 489, II, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2. É entendimento desta Corte Superior que "A aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do trâmite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame". (AgInt no AREsp 1671598/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 25/06/2020).

3. A penalidade do art. 940 do CC/02 só é cabível "quando comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida, ficará obrigada a devolver em dobro o que cobrou em excesso" (AgInt no AREsp 911.309/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 4/5/2017, DJe 10/5/2017) 4. O reexame dos critérios fáticos levados em consideração pelas instâncias ordinárias para fixar o quantum dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, não se mostra viável na via estreita do recurso especial (Súmula 7/STJ). Esta Corte Superior pode rever o valor estabelecido a título de honorários sucumbenciais, nas hipóteses em que a condenação se distancia dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, o que não se evidencia no caso concreto.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.127/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 21/10/2022). (Grifo nosso).

Verifica-se que a embargante pretende, na verdade, reformar o Aresto embargado por meio de via inadequada. Os embargos de declaração não se prestam a veicular mero inconformismo, tendo em vista os estritos limites inerentes a esse meio de impugnação, estabelecidos pelo art. 1.022 do CPC. Nesse sentido, cito a Jurisprudência do STJ e do STF, representada pelos seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.

2. Embargos declaratórios rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.984.013/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022). (Grifo nosso).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente.
2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados.

(ADPF 310 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089

DIVULG 14-04-2020

PUBLIC 15-04-2020). (Grifo nosso).

Quanto ao prequestionamento pretendido pela embargante, o art. 1.025 do CPC estabelece o seguinte:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por meio do referido dispositivo, o código processual vigente inaugurou a figura do prequestionamento ficto, afastando, na ocasião do julgamento dos embargos, a necessidade de manifestação específica sobre todos os dispositivos discutidos.

Por todo o exposto, inexistindo qualquer dos vícios relacionados no artigo 1.022 do CPC, conheço e rejeito os embargos de declaração, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, ensejará a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 10 de junho de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 17/06/2024